Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pela empresa AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 72307670), solicitando que a parte embargante GIULIA GUIDACCI FERREIRA DA COSTA: i) forneça dados bancários para providenciar o reembolso; ii) apresente a respectiva nota fiscal; ou, iii) confirme se o valor vindicado refere-se à nota fiscal apresentada. Pois bem. O presente feito encontra-se com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS em 24/04/2025, tendo sido conhecidos e desprovidos por decisão unânime da Terceira Turma Cível. Não há certidão de trânsito em julgado até o momento, mas, considerando que se trata de embargos de declaração desprovidos à unanimidade, o prazo recursal encontra-se em curso ou próximo do esgotamento, aproximando-se da fase de cumprimento de sentença. O requerimento da parte embargada/ré demonstra boa-fé processual e disposição para cumprir voluntariamente a condenação que lhe foi imposta, o que deve ser incentivado pelo Poder Judiciário como forma de efetivação célere da prestação jurisdicional. Ressalte-se que, conforme jurisprudência consolidada, eventuais medidas de cumprimento de sentença deverão ser requeridas perante o Juízo de primeiro grau, competente para a fase executiva. O presente requerimento, formulado em sede de embargos de declaração, visa tão somente facilitar o cumprimento espontâneo da obrigação, promovendo a celeridade e economia processuais. Dito isso, DETERMINO à parte autora/embargante GIULIA GUIDACCI FERREIRA DA COSTA que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça: i) dados bancários completos (banco, agência, conta corrente, CPF) para efetivação do pagamento da condenação; ii) comprovação documental dos valores objeto da condenação, mediante apresentação de nota fiscal ou documento equivalente; e, iii) confirmação expressa se os valores pleiteados correspondem integralmente ao da condenação ou se há outros valores a serem considerados. Insta ressaltar que o cumprimento desta determinação viabilizará o pagamento direto pela ré, evitando-se os custos e a morosidade do processo executivo. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se o cumprimento voluntário acaso ocorra e retornem os autos conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU Relatora